Tribunal: TJDFT
Processo: 0000226-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SUPRESSÃO DA MULTA IMPOSTA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Sendo evidente que, no julgamento realizado em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, houve contradição quanto à multa aplicada por embargos protelatórios, deve ser retificado o acórdão para excluir da condenação a multa imposta.
3. Embargos providos.